Tribunal: TJDFT
Processo: 0746510-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746510-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOCIENE CORDEIRO DA SILVA D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 72h, acerca da manifestação da impetrante em ID 78283432. P. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator